Tribunal: CARF
Processo: 13982.721126/2013-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARI VENDRAMINI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2022-02-03

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13982.721126/2013-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-011.650 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2021
Recorrente
GAMBATTO VEÍCULOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
COMERCIANTE VAREJISTA (CONCESSIONÁRIA DE VEÍCULOS).
BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO. HIPÓTESES DE EXCLUSÃO.
VALORES
RECEBIDOS
A
TÍTULO
DE
"HOLD
BACK".
IMPOSSIBILIDADE.
Integram a base de cálculo da contribuição os valores recebidos a título de hold
back por se caracterizarem como receita operacional da pessoa jurídica e por
não estarem compreendidos entre as hipóteses de exclusão da receita bruta ou
de isenção previstas na legislação pertinente.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
COMERCIANTE VAREJISTA (CONCESSIONÁRIA DE VEÍCULOS).
BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO. HIPÓTESES DE EXCLUSÃO.
VALORES
RECEBIDOS
A
TÍTULO
DE
"HOLD
BACK".
IMPOSSIBILIDADE.
Integram a base de cálculo da contribuição os valores recebidos a título de hold
back por se caracterizarem como receita operacional da pessoa jurídica e por
não estarem compreendidos entre as hipóteses de exclusão da receita bruta ou
de isenção previstas na legislação pertinente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Votou pelas conclusões o Conselheiro Marcelo Costa Marques D’Oliveira.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13982.721126/2013-80
Fl. 418
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-011.650 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.721126/2013-80

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Marco Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, José Adão Vitorino
de Morais, Juciléia de Souza Lima, Sabrina Coutinho Barbosa (Suplente Convocada), Marcelo
Costa Marques D'Oliveira (Suplente Convocado) e Ari Vendramini.
Relatório
1.

Adoto, por economia processual e por descrever bem os fatos, o relatório constante
do Acórdão DRJ/FLORIANÓPOLIS :
Trata-se de Autos de Infração às folhas 3 a 22, por meio dos quais foram
lançados créditos tributários da Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social – Cofins e de Contribuição para o PIS/Pasep, nos valores
de R$ 162.128,96 e R$ 35.199,06, respectivamente, em relação a fatos
geradores mensais ocorridos no período de 31/01/2009 a 31/12/2010. Foram
lançados juros de mora e multa de ofício no percentual de 75%, incidentes
sobre as contribuições apuradas.
Conforme “RELATÓRIO FISCAL” (f. 25/31), a autoridade autuante revela
que a contribuinte efetua a apuração da Cofins e do PIS pelo regime da não
cumulatividade. Revela que a contribuinte deixou de oferecer à tributação as
receitas decorrentes da sistemática “Hold Back”.
A contribuinte esclareceu que o termo Hold Back é a denominação da
sistemática utilizada pelas concessionárias, em concordância com a
Associação dos Revendedores com a montadora FIAT Automóveis que, em
suma, trata-se de um mecanismo que visa garantir uma margem de
comercialização mínima nas vendas de veículos, mediante acréscimo de um
percentual no seu custo na nota fiscal de compra. Após o devido pagamento
pela concessionária à FIAT, tal valor acrescido ao custo era oportunamente
devolvido, ou seja, seriam meras devoluções, na medida em que se
originaram do aumento artificial e proposital do preço dos veículos.
A contribuinte teve ciência dos autos de infração em 28/11/2013 (f. 36).
Inconformada, a interessada apresentou a impugnação de f. 351 a 371, em
30/12/2013.
No item “I – DOS FATOS”, faz um breve resumo dos fatos.
No item “II – DO DIREITO”, “A – Os valores relativos aos hold back não
podem ser tributados pelo PIS/COFINS”, alega que o retorno financeiro
denominado hold back tem origem na relação existente entre montadora e
concessionária, tendente a garantir uma concorrência sadia e a subsistência
das revendedoras de menor porte, mediante uma margem de lucro mínima,
levada a cabo através da devolução de valores pagos por estas àquela.
Transcreve texto de Hugo de Brito Machado, segundo o qual “os descontos
incondicionais, concedidos em razão de eventos posteriores à compra dos
produtos, que implicam, portanto, pagamento a menor do que o valor pelo
qual os mesmos entraram nos estabelecimentos dos compradores (...) são
verdadeiras reduções de custo. Não são receitas e assim não integram a base
de cálculo das contribuições para o PIS/Pasep ou Cofins”.
Aduz que somente poderão ser tidos por receita os valores que representam
ingresso de recursos financeiros que incrementam o patrimônio da pessoa que
os auferiu, traduzindo-se, pois, em riquezas novas.
Assim, nega que os valores relativos ao hold back constituam receitas, pois
não representariam acréscimo patrimonial, tratando-se de meras devoluções,
recomposições do patrimônio diminuído inicialmente pelo aumento artificial
o preço de venda da montadora à concessionária.
Assevera que a tributação cabível pelo PIS/Cofins nestas operações está
concentrada nas montadoras, de forma monofásica, conforme disposições da
Fl. 419
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-011.650 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.721126/2013-80

Lei no 10.485/2002, arts. 1o, 2o, § 2o, e 3o, § 2o. Haveria, assim, o bis e idem,
pois uma parcela do preço de venda está sendo tributada em duplicidade,
quando a oneração deveria incidir uma única vez e recair exclusivamente
sobre a montadora.
No item “B – Na pior das hipóteses não podem incidir juros sobre a multa de
ofício”, sustenta a impossibilidade de incidência de juros sobre a multa de
ofício, por conta de motivos que não serão ora relatados por conta do que será
exposto no voto.
No item “III – REQUERIMENTO”, reitera os argumentos de defesa
expostos.
É o relatório.
4.

Analisando as razões de defesa, a DRJ/Ribeirão Preto assim ementou a sua
decisão :
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
BASE DE CÁLCULO. BÔNUS HOLD BACK.
Os valores recebidos relativos ao chamado “bônus hold back” integram o
total de receitas auferidas pelas concessionárias de veículos e, assim sendo,
compreendem a base de cálculo das contribuições para o PIS e da Cofins.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
BASE DE CÁLCULO. BÔNUS HOLD BACK.
Os valores recebidos relativos ao chamado “bônus hold back” integram o
total de receitas auferidas pelas concessionárias de veículos e, assim sendo,
compreendem a base de cálculo das contribuições para o PIS e da Cofins.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

3.

Inconformada, a manifestante apresentou recurso voluntário, combatendo o
Acórdão DRJ/RPO, onde repisa os argumentos trazidos em Manifestação de Inconformidade.

4.

Ao final, requer que seja recebido e provido o presente recurso, para reformar o v.
acórdão recorrido e cancelar completamente a notificação, seja pela não submissão do hold back
ao conceito de receita/faturamento, seja porque, na pior das hipóteses, este se enquadra na
hipótese prevista no art. 1o, do Decreto n. 5.442/05 (vigente à época dos fatos geradores (2009 e 2010),
que dispunha a respeito da redução das alíquotas do PIS/COFINS a zero sobre receitas financeiras auferidas por
pessoas jurídicas sujeitas ao regime de incidência não cumulativa de tais contribuições). Quando menos, requer
o parcial cancelamento da notificação, para que a multa moratória não seja onerada pela
incidência de juros.

5.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Ari Vendramini, Relator.
6.

O recurso é tempestivo, preenche os demais requisitos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Fl. 420
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-011.650 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.721126/2013-80

7.

Dois temas fundamentam a lide: a tributação do instituto do hold back pela
Contribuição ao PIS/PASEP e pela COFINS, e a incidência da juros sobre a multa de ofício.

A TRIBUTAÇÃO DO INSTITUTO DO HOLD BACK

8.

Muito discutido pela doutrina o instituto do hold back é muito utilizado na área
comercial, mormente por acordos entre as montadoras e concessionárias de veículos e também
pelos supermercados e seus fornecedores.

9.

A acusação fiscal, contida no Relatório Fiscal anexo aos autos de infração que
formalizaram os lançamentos da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, assim
descrevem o instituto do hold back :

A Fiscalização emitiu o Termo de Intimação Fiscal - TIF no 004, cientificado
pessoalmente o contribuinte em 05/11/2013, para que no prazo de 05 (cinco)
dias, o GAMBATTO esclarecesse e informasse sobre as apurações quanto ao
PIS e à Cofins em Dacon da conta contábil no 5130010009 - Outros Créditos
- Hold Back3 (razão em anexo).( 3 A conta contábil no 5130010009 - Outros
Créditos - HOLD BACK foi oferecida a tributação apenas quanto ao IRPJ e
a CSLL.)
Também pelo TIF no 004 buscou a Fiscalização a informação do contribuinte
se existia alguma demanda judicial em face dos tributos ora em apuração pelo
Fisco Federal, pelo que quanto a isto, informou que NÃO é parte em ação
judicial perante a RFB.
Em 19/11/2013 por expediente do contribuinte, este buscou esclarecer o
termo "Hold Back", como sistemática utilizada comumente aos
concessionários, em concordância com a Associação dos Revendedores com
a montadora FIAT Automóveis, que em suma, trata-se de um mecanismo que
visa garantir uma margem de comercialização mínima nas vendas de
veículos, que mediante acréscimo de um percentual no seu custo na Nota
Fiscal de compra, após o devido pagamento pela GAMBATTO a FIAT, tal
valor acrescido ao custo oportunamente era devolvido, ou seja, seriam meras
devoluções na medida em que se originaram do aumento artificial e
proposital do preço dos veículos.
Destacou o contribuinte que tais operações são classificadas como
"Recuperação de Despesas" e, portanto, não estavam sujeitas à incidência das
contribuições ao PIS e a Cofins.
O contribuinte GAMBATTO, assim, declarou entender não estar sujeito ao
PIS e a Cofins tais receitas, e, por conseguinte, NÃO foram tributadas.
Quanto a verificação fiscal, conforme resposta do contribuinte, as Notas
Fiscais de entrada (juntadas por amostragem), sabidamente de aquisições dos
veículos perante a montadora FIAT, NADA traz de identificação quanto a
esse suposto valor acrescido, que argumenta o contribuinte ser de sua
propriedade e que retorna a cada três meses, tendo sido contabilizado nessa
conta ora autuada, conta contábil no 5130010009 - Outros Créditos - HOLD
BACK.
Do exame a DCTF (em anexo), notadamente, vê-se que o GAMBATTO
esmerou-se em declarar seus tributos em conformidade com sua Dacon,
SEM, contudo, reconhecer os valores integrais recebidos (auferidos), peio
que essas receitas "HOLD BACK" NÃO foram tributadas quanto o PIS e a
Cofins.
Em face do já mencionado acesso ao SPED para os anos-calendário de 2009
e 2010, a Fiscalização aplicou na autuação a regular multa de ofício de 75%.
Conforme esmiuçado, a prática dos atos infracionais se revela nas condutas
do sujeito passivo de, sistematicamente, apesar de escriturar os rendimentos
Fl. 421
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-011.650 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.721126/2013-80

dessa conta contábil "HOLD BACK", deixou de tributar, por conta e risco, a
totalidade de suas receitas tributáveis.

10.

A DRJ define o instituto do hold back da seguinte forma :

Em análise da questão posta, constata-se que os valores recebidos a título de
“Hold Back” tem sim natureza de receita sujeita às contribuições PIS e
Cofins. De se ver.
Por meio do sistema denominado “Hold Back”, a montadora paga uma
bonificação após o devido adimplemento do preço do veículo pela
concessionária junto à montadora. Portanto, os valores recebidos pela
contribuinte a título de "Hold Back" representam bônus de adimplência, que
compõem a receita bruta proveniente da sua atividade econômica e, como tal,
integram a base de cálculo do PIS e da COFINS, nos termos dos artigos 1o
das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003.
O "Hold Back" deve ser contabilizado como "outras receitas operacionais" e
funciona como um incentivo para que os compromissos firmados com a
montadora sejam cumpridos, o que incentiva também, ainda que
indiretamente, a agilização das vendas pela concessionária, para que esta
possa justamente adimplir suas obrigações com a montadora.
Como se vê, não se trata de mera restituição de valores da montadora para a
concessionária, mas de bonificação destinada a fomentar o desempenho das
revendas e o cumprimento das obrigações das concessionárias junto à
montadora. O fato de a montadora adicionar valor equivalente a este bônus
no preço que cobra da concessionária não muda a natureza da bonificação,
pois o seu recebimento depende do adimplemento da obrigação.

11.

Já a recorrente assim entende ser a definição do instituto do hold back :

1. A contribuinte, ora impugnante, trata-se de concessionária de veículos da
marca Fiat. Por força de convenção firmada com base na Lei n° 6.279/79,
arts. 17 e 19, inciso XIII, ela está sujeita à sistemática hold back, a qual
implica em majoração artificial do preço de venda do veículo da montadora
para a concessionária, montante este posteriormente devolvido a esta última
por aquela, após o pagamento do preço integral (docs. anexos).
2. Ou seja, trata-se de mera devolução de uma parte do valor pago pela
concessionária à montadora, diminuição de custos, situação esta que não se
enquadra no conceito de receita/faturamento, que pressupõe a existência de
riqueza nova a se agregar definitivamente ao patrimônio da pessoa que a
auferiu.
(...)
A — Os valores relativos aos hold back não podem ser tributados pelo
PIS/COFINS
4. Como é sabido, a concessão comercial entre produtores e distribuidores
de veículos automotores terrestres é regulada pela Lei n° 6.279/79, também
conhecida por Lei Ferrari.
5. Pela redação original da citada lei, art. 131, os preços de venda aos
consumidores finais, praticados pelas concessionárias, eram tabelados pelas
montadoras, mas desde o advento da Lei n. 8.132/902, aquelas passaram a
dispor da prerrogativa de fixar livremente os valores de venda, acarretando,
por consequência, o acirramento da concorrência e a natural queda da
margem de lucro/comercialização.
6. De modo a evitar a concorrência predatória de grandes grupos
empresariais, que por conta da sua força econômica poderiam se valer de uma
redução exagerada do preço de venda, com o objetivo de asfixiar as empresas
de menor porte, foi estabelecida, na esteira dos arts. 17 e 19, XIII, da Lei n°
6.729/793, a convenção de marca hold back (docs. anexos).
Fl. 422
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-011.650 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.721126/2013-80

7. Por ocasião dos procedimentos fiscalizatórios a empresa prestou os
seguintes esclarecimentos, colacionados às fls. 72/73 dos presentes autos:
"Em atenção à vossa solicitação no expediente acima, informamos:
I) as receitas recebidas a título de `Hold Back', não foram informadas
na DACON, pois entendemos que estes valores não se constituem fato
gerador das contribuições para o Pis e COFINS, de acordo com as
justificativas abaixo:
a) o termo `Hold Back', sistemática utilizada pelos Concessionários,
em concordância com a Associação dos Revendedores com a
montadora Fiat Automóveis, trata-se de mecanismo que visa a garantir
uma margem de comercialização mínima nas vendas de veículos.
Assim, os concessionários concordam em reduzir a sua margem de
comercialização para não impactar nos preços ao consumidor final,
mediante o acréscimo de um percentual no seu custo de nota fiscal de
compra, que após o devido pagamento pela Gambatto Veículos à Fiat,
este valor lhe é devolvido posteriormente;
b) os valores que incidiram então na NF de compra dos veículos novos
são, na verdade, meras devoluções na medida em que se originaram
do aumento artificial e proposital do preço de venda dos veículos. O
recebimento do Hold Back não é elemento novo e positivo que
acresce ao patrimônio da Gambatto Veículos, mas simples reposição
do seu patrimônio original que foi diminuído quando da aquisição do
veículo novo. Contabilmente tais operações seriam classificadas como
'Recuperação de Despesas' e, portanto, não estão sujeitas à incidência
das contribuições ao Pis e Cofins".
8. Com o devido respeito, causa espécie o procedimento da fiscalização, que
houve por bem tributar tais valores. É necessário, pois, pesquisar a causa
jurídica desse "ingresso" (na verdade retorno) financeiro, que in casu se
origina na relação existente entre montadora e concessionárias, tendente a
garantir uma concorrência sadia e a subsistência das revendedoras de menor
porte, mediante uma margem de lucro mínima, levada a cabo através da
devolução de valores pagos por estas àquela.
9. Como bem acentuado por Hugo de Brito Machado, "os descontos ditos
condicionais, concedidos em razão de eventos posteriores à compra dos
produtos, que implicam, portanto, pagamento a menor do que o valor pelo
qual os mesmos entraram nos estabelecimentos dos compradores. (...) são
verdadeiras reduções de custo. Não são receitas e assim não integram a base
de cálculo das contribuições para o PIS/Pasep ou Cofins".
10. Ao contrário do que restou aduzido pela fiscalização, pouco importa que
não haja menção ao hold back nas notas fiscais de entrada, pois a sistemática,
conforme esclarecido ao tempo dos procedimentos fiscalizatórios (fls. 72/73),
está prevista em convenção de marca (docs. anexos).

12.

Portanto, como dito, a lide se resume na tributação ou não do instituto do hold
back.

13.

Quanto a composição da base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins, é basilar a transcrição da legislação que as instituiu.

14.

Considerando que a consulente encontra-se submetida ao regime da não
cumulatividade das citadas Contribuições Sociais, o conceito e composição das bases de cálculo
de tais tributos, por ser o mesmo, deve ser objeto da mesma análise.

Fl. 423
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-011.650 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.721126/2013-80

15.

A Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, que instituiu a Contribuição ao
PIS/Pasep não cumulativo e a Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, que instituiu a Cofins
não cumulativa estão assim redigidas :

Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002

Art. 1o A Contribuição para o PIS/Pasep, com a incidência não cumulativa,
incide sobre o total das receitas auferidas no mês pela pessoa jurídica,
independentemente de sua denominação ou classificação contábil.
(Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014)
§ 1o Para efeito do disposto neste artigo, o total das receitas compreende a
receita bruta de que trata o art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de
dezembro de 1977, e todas as demais receitas auferidas pela pessoa jurídica
com os respectivos valores decorrentes do ajuste a valor presente de que trata
o inciso VIII do caput do art. 183 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de
1976.
§ 2o A base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep é o total das receitas
auferidas pela pessoa jurídica, conforme definido no caput e no § 1o.
§ 3o Não integram a base de cálculo a que se refere este artigo, as receitas:
(...)

Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003

Art. 1o A Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins,
com a incidência não cumulativa, incide sobre o total das receitas
auferidas no mês pela pessoa jurídica, independentemente de sua
denominação ou classificação contábil. (Redação dada pela Lei no 12.973,
de 2014)
§ 1o Para efeito do disposto neste artigo, o total das receitas compreende a
receita bruta de que trata o art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de
dezembro de 1977, e todas as demais receitas auferidas pela pessoa jurídica
com os seus respectivos valores decorrentes do ajuste a valor presente de que
trata o inciso VIII do caput do art. 183 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de
1976.
§ 2o A base de cálculo da Cofins é o total das receitas auferidas pela pessoa
jurídica, conforme definido no caput e no § 1o.
§ 3o Não integram a base de cálculo a que se refere este artigo, as receitas:
(...)

16.

Este conceito já veio da redação dada á letra “b’ do Inciso I do Artigo 195 da
Constituição Federal de 1988 pela Emenda Constitucional no 20, de de1998, que assim terminou
redigido:
CF/88
“Artigo 195 – A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de
forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos
orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e
das seguintes contribuições sociais:
I – do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei,
incidentes sobre : (redação dada pela Emenda Constitucional no 20, de 1998)
II -folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a
qualquer título, á pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo
empregatício; (incluído pela Emenda Constitucional no 20, de 1998)
III - a receita ou o faturamento; (incluído pela Emenda Constitucional no 20,
de 1998)
IV - o lucro; (incluído pela Emenda Constitucional no 20, de 1998).

Fl. 424
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-011.650 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.721126/2013-80

17.

Desta forma, compõem a base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e a
Cofins no regime de apuração não cumulativa, o total das receitas auferidas pela pessoa
jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação contábil.

18.

Entretanto, para tal composição da base de cálculo, a própria norma instituidora
admitiu exceções, que chamou de exclusões da base de cálculo, tendo por definição que tais
exclusões são valores de receita que não se incluem na base de cálculo para o cômputo do
tributo.

19.

Tais exclusões estão definidas no § 3o do artigo 1o dos textos legais já citados.

20.

Os valores relativos ao hold back, por serem receita, compõem a base de cálculo
das Contribuições e, por estarem elencados nas hipóteses de exclusão, não constituem redutores
da base de cálculo.

21.

Ainda, para deslinde da questão, deve-se verificar que a Lei no 10.485/2002,
estabeleceu a sistemática de tributação concentrada (monofásica) da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins quanto aos produtos ali relacionados :

Art. 1o As pessoas jurídicas fabricantes e as importadoras de máquinas,
implementos e veículos classificados nos códigos 73.09, 7310.29,
7612.90.12, 8424.81, 84.29, 8430.69.90, 84.32, 84.33, 84.34, 84.35, 84.36,
84.37, 87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05, 87.06 e 8716.20.00 da Tabela de
Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados - Tipi, aprovada pelo
Decreto no 7.660, de 23 de dezembro de 2011, relativamente à receita bruta
decorrente de venda desses produtos, ficam sujeitas ao pagamento da
contribuição para o Programa de Integração Social e de Formação do
Patrimônio do Servidor Público - PIS/Pasep e da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social - Cofins, às alíquotas de 2% (dois por
cento) e 9,6% (nove inteiros e seis décimos por cento), respectivamente.
(Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014)
(...)
Art. 3o As pessoas jurídicas fabricantes e os importadores, relativamente às
vendas dos produtos relacionados nos Anexos I e II desta Lei, ficam sujeitos
à incidência da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS às alíquotas de:
(Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
(...)
§ 2o Ficam reduzidas a 0% (zero por cento) as alíquotas da contribuição
para o PIS/PASEP e da COFINS, relativamente à receita bruta auferida por
comerciante atacadista ou varejista, com a venda dos produtos de que
trata:
(Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)
(...)
II - o caput do art. 1o desta Lei, exceto quando auferida pelas pessoas
jurídicas a que se refere o art. 17, § 5o, da Medida Provisória no 2.189-49, de
23 de agosto de 2001. (Redação dada pela Lei no 10.925, de 2004)

22.

Por essa sistemática, a fábrica (montadora) faz a venda à concessionária, pagando
alíquotas majoradas sobre o valor constante da nota fiscal de venda. A concessionária, por sua
vez, ao realizar a revenda destes produtos ao consumidor final, tem reduzida a zero a alíquota
das contribuições incidentes sobre a receita bruta auferida com a venda desses produtos. A
receita auferida pelas concessionárias com a venda de produtos decorre das operações de venda
realizadas com os clientes que dela adquirem automóveis e autopeças, e não de receita oriunda
Fl. 425
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-011.650 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.721126/2013-80

da fabricante (montadora), de quem, na verdade, efetua a compra destes produtos. É de seus
clientes (consumidores finais) que a contribuinte aufere receita com a venda de veículos e
autopeças, receita esta submetida à alíquota zero na forma acima exposta.

23.

Assim, o valor pago pelas montadoras às concessionárias, a título de hold back,
não está sujeito ao regime concentrado, e, consequentemente, não está sujeito à incidência da
alíquota zero, de que trata tratada o § 2o, do art. 3o, da Lei no 10.485, de 2002, haja vista não
decorrer da operação de venda realizada pela concessionária, nem integrar a operação
antecedente de compra realizada por esta.

24.

O valor do hold back não compõe o preço de venda das concessionárias e não são
recebidos de seus clientes, mas sim de seu fornecedor, portanto não se enquadram na hipótese
descrita no texto legal.

25.

Outra questão a ser definida é se o valor recebido a título de hold back constituem
receita financeira.

26.

A este respeito, a Solução de Consulta COSIT no 366/2017, emitida pela
Coordenação do Sistema de Tributação da Secretaria da Receita Federal, é clara em seus
fundamentos, os quais adoto como razão de decidir :

2. A consulta é contextualizada nos seguintes termos:
“...as operações de aquisição de veículos e autopeças entre a requerente e a
fábrica sujeitam-se ao regime monofásico de incidência das Contribuições ao
Programa de Integração Social (PIS) e ao Financiamento da Seguridade
Social (COFINS), por força da Lei n. 10.485/02.
...Tal regime, como é cediço, enseja a centralização da tributação em uma
única etapa, fixando uma alíquota majorada nas receitas do fabricante e
aplicando alíquota zero ao faturamento de atacadistas e varejistas na venda de
tais produtos.
Em tal conjuntura, portanto, tratando-se de faturamento derivado de
operações envolvendo veículos e autopeças sujeitas ao regime estipulado pela
Lei n. 10.485/02, não se confere à concessionária requerente qualquer
encargo a título de PIS e COFINS, eis que as obrigações relativas à satisfação
destas exações reputam-se integralmente adimplidas já na fase inicial da
cadeia de fornecimento, ou seja, na saída dos produtos da fábrica.
No entanto, no bojo da relação de parceria desenvolvida entre fábrica e
concessionária, acontecem, vinculadamente à compra de veículos e
autopeças, operações derivadas de ajustes comercias firmados pelas
empresas, que, em uma primeira análise, geram dúvidas quanto à
classificação para fins de incidência de PIS e COFINS.
...dentro das práticas comerciais desenvolvidas entre a montadora e a
requerente, existe ajuste relativo a bônus decorrentes da aquisição de veículos
e autopeças da fábrica... ...sendo convencionados na proporção Tais bônus,
conveniente esclarecer, são concedidos indistintamente às compras de
veículos e de autopeças realizadas pela requerente junto à montadora
concedente, não se vinculando a qualquer tipo de meta ou de desempenho.
O procedimento de concessão de tal bônus acontece após a completa
perfectibilização do negócio, ou seja, depois de consumado o pagamento do
preço, a montadora restitui à concessionária quantia correspondente ao
percentual do desconto pactuado.
Ou seja, o pseudo-bônus equivale a um verdadeiro desconto nos valores
alcançados pela concessionária em favor da montadora, integrando a [ou
Fl. 426
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-011.650 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.721126/2013-80

quiçá, representando consequência direta da] operação antecedente de
compra.
Diante destas peculiaridades, a ora requerente tende a entender que o
recebimento de valores a tal título não pode ser interpretado como recita
passível de tributação de PIS e COFINS. Isso porque, enquanto
apêndice/acessório da operação antecedente, são objeto de incidência das
exações tributárias na sua origem, por força da aplicação da sistemática
monofásica.
Nesse sentido, é de se reforçar que o valor do bônus restituído à requerente,
exatamente pelo fato de ser creditado após a perfectibilização da compra de
veículos e das autopeças para a formação de estoque, sofre a incidência dos
tributos em questão na primeira fase da cadeia de fornecimento, eis que,
àquela altura, ainda é parte integrante da receita objeto da exação, não
podendo, portanto, ser submetido à nova incidência de PIS e COFINS, seja a
que título for.
A prevalecer este entendimento, o valor recebido pela concessionária a título
de bônus não se sujeita à incidência de PIS e COFINS na forma tradicional,
porque, enquanto parte integrante da operação antecedente, já tributada
segundo a sistemática da monofasia.
Apesar de esta ser a posição de entendimento da consulente, há respeitáveis
opiniões no sentido de que o bônus em questão configuraria receita
financeira.
Perceba-se, a este respeito, que os partidários desta segunda posição
entendem que o aludido bônus decorre de um investimento realizado pela
concessionária na aquisição de bens para composição de estoque.
Conseqüentemente, por se tratar de uma receita atrelada a um investimento
de capital, configuraria receita financeira...”.
3. Ao final, a Consulente apresenta os questionamentos a seguir:
1o) em face do que dispõe o artigo 1o da Lei no 10.485/02, o bônus pago pela
montadora em favor da consulente – que tem como fato gerador a aquisição
de veículos e autopeças – deve ser classificado como parte integrante da
operação antecedente, sujeita ao regime monofásico, e excluído da base de
cálculo do PIS e da COFINS devidos pela concessionária?
ou
2o) em face do que dispõe o art. 1o, §2o, da Lei no 10.833/03 c/c art. 1o do
Decreto 8.426/15, o bônus pago pela montadora em favor da consulente –
que tem como fato gerador a aquisição de veículos e autopeças – deve ser
classificado como receita financeira e, como tal, incluído na base das
contribuições PIS e COFINS devidas pela concessionária?

Fundamentos
6. Nos termos do art. 1o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e da
Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, a base de cálculo da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins, no regime de apuração não cumulativa, é a
totalidade das receitas auferidas pela pessoa jurídica, independentemente da
sua denominação ou classificação contábil, admitidas apenas as exclusões
expressamente previstas no § 3o do artigo 1o de cada uma dessas leis.
(...)
7. Assim, a legislação de regência estabelece detalhadamente quais receitas
podem ser excluídas das bases de cálculo das referidas contribuições, e, assim
sendo, todas as receitas que não se encontram expressamente excluídas pela
legislação devem sofrer tributação.
(...)
14. Por último, a consulente questiona se, caso não possa ser enquadrado na
sistemática concentrada, tal “bônus” deveria ser classificado como receita
financeira, para fins de apuração da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins.
Fl. 427
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-011.650 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.721126/2013-80

15. A teor do que dispõe o art. 373 do Decreto no 3.000, de 26 de março de
1999, (Regulamento do Imposto de Renda - RIR), consideram-se receitas
financeiras os juros recebidos, os descontos obtidos, o lucro na operação de
reporte e os rendimentos de aplicações financeiras de renda fixa.
16. Ademais, a partir de 01/01/1999, as variações monetárias dos direitos de
crédito e das obrigações da pessoa jurídica, em função da taxa de câmbio ou
de índices ou coeficientes aplicáveis por disposição legal ou contratual, são
consideradas, para efeitos da legislação do Imposto sobre a Renda de Pessoa
Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) (e
também da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins), como receitas
financeiras, quando ativas, de acordo com o disposto nos art. 9o e 17, inciso II
da Lei no 9.718, de 1998.

17. Portanto, nota-se que o único conceito que pode despertar dúvidas acerca
da possibilidade de enquadramento da mencionada “bonificação” como
receita financeira, é o conceito de desconto obtido.
18. Os descontos obtidos podem ser classificados em duas espécies: os
descontos incondicionais (ou comerciais) e os descontos condicionais (ou
financeiros). Acerca do tema, a RFB publicou a Solução de Consulta Cosit n°
34, de 21 de novembro de 2013:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
–
IRPJ
-
CÁLCULO.
DESCONTOS
CONDICIONAIS
E
INCONDICIONAIS.
Os descontos incondicionais consideram-se parcelas redutoras do
preço de vendas, quando constarem da nota fiscal de venda dos bens
ou da fatura de serviços e não dependerem de evento posterior à
emissão desses documentos; esses descontos não se incluem na receita
bruta da pessoa jurídica vendedora e, do ponto de vista da pessoa
jurídica adquirente dos bens ou serviços, constituem redutor do custo
de aquisição, não configurando receita. Os descontos condicionais são
aqueles que dependem de evento posterior à emissão da nota fiscal,
usualmente, do pagamento da compra dentro de certo prazo, e
configuram despesa financeira para o vendedor e receita financeira
para o comprador.
Dispositivos Legais: Lei no 8.981, de 1995, art. 31; Decreto no 3.000,
de 1999 (Regulamento do Imposto de Renda - RIR/1999), arts. 373 e
374; Instrução Normativa SRF no 51, de 1978, item 4.2.
19. Destarte, verifica-se que o desconto concedido incondicionalmente
representa uma redução do preço concedida no ato da venda, devendo sempre
constar da nota fiscal de venda. Já o desconto condicional é aquele que
depende de evento posterior à emissão da nota fiscal.
20. No tocante à natureza das bonificações, cumpre registrar que a
Administração Tributária Federal já exarou seu entendimento, o que fez
através do Parecer CST/SIPR no 1.386/1982, do qual se extrai:
Bonificação significa, em síntese, a concessão que o vendedor faz ao
comprador, diminuindo o preço da coisa vendida ou entregando
quantidade maior que a estipulada. Diminuição do preço da coisa
vendida pode ser entendido também como parcelas redutoras do
preço de venda, as quais, quando constarem da Nota Fiscal de
venda dos bens e não dependerem de evento posterior à emissão
desse documento, são definidas, pela Instrução Normativa SRF no
51/78, como descontos incondicionais, os quais, por sua vez, estão
inseridos no art. 178 do RIR/80. (grifou-se)
21. Como se vê, a bonificação, desde que vinculada a uma operação de venda
e registrada na respectiva nota fiscal, corresponde a um desconto
incondicional fornecido pelo vendedor ao comprador. No entanto, não é essa
a situação dos bônus pagos pelas fabricantes às concessionárias, na situação
ora sob análise.
Fl. 428
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-011.650 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.721126/2013-80

22. Conforme reconhece a consulente “o procedimento de concessão de tal
bônus acontece após a completa perfectibilização do negócio, ou seja, depois
de consumado o pagamento do preço, a montadora restitui à concessionária
quantia correspondente ao desconto pactuado”. Assim, os valores são
recebidos posteriormente à operação de compra, e sem registro na nota fiscal
de venda da fabricante para a concessionária, não se tratando, portanto, de
bonificação, nem tampouco de desconto concedido incondicionalmente.
23. Ainda nos termos da petição inicial apresentada, “tais bônus (...) são
concedidos indistintamente às compras de veículos e de peças realizadas
pela requerente junto à montadora concedente, não se vinculando a qualquer
tipo de meta estratégica ou de desempenho (...) Ocorre que o bônus em
questão consiste em sistema de estímulo a abastecimento do estoque das
concessionárias, por meio do qual a montadora incentiva à sua rede de
representantes a adquirir autopeças da fábrica, independentemente das
vendas realizadas. Ou seja, há um verdadeiro incentivo à realização de
operações de compra por parte da rede de concessionários sem que, em
contrapartida, seja incentivada sua atividade-fim (venda de mercadorias)”.
Dessa forma, pode-se concluir que o bônus em apreço também não pode
configurar um desconto condicional, tendo em vista que a sua concessão
independe de qualquer evento posterior à venda, constituindo um mero
incentivo concedido pela montadora às atividades das concessionárias.
24. Do exposto, resta evidente que o bônus aqui discutido não possui
natureza de receita financeira.

27.

Por fim, a mesma Solução de Consulta define a natureza jurídica do instituto
do hold back :

25. Tais “bônus” são, na verdade, como afirma a própria consulente, valores
pagos como forma de incentivo à realização de operações de compras,
estimulando o abastecimento do estoque das beneficiárias, caracterizando,
portanto, uma verdadeira subvenção corrente efetuada pela montadora como
forma de auxiliar no desenvolvimento das atividades de sua rede de
concessionárias.
26. Nesse contexto, merece destaque o Parecer CST no 112/78, publicado no
Diário Oficial da União de 11 de janeiro de 1979, que traz importantes
esclarecimentos acerca do conceito de subvenções:

2.2 - A expressão “subvenções correntes para custeio ou operação”
inspirou-se, ao que tudo indica, em termos técnicos do Direito
Financeiro. Se consultarmos a Lei no 4.320, de 17 de março de 1964,
que instituiu Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e
controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos
Municípios e do Distrito Federal, lá encontraremos expressões
semelhantes, tais como: Despesas Correntes, Despesas de Custeio,
Transferências Correntes e, até mesmo, Subvenções. Essa semelhança,
é, talvez, a principal responsável pela dificuldade de interpretação do
dispositivo legal. Intuitivamente se é levado a buscar na mencionada
Lei no 4.320/64 as definições para os termos empregados até se dar
conta de que o art. 44 da Lei no 4.506/64 utilizou SUBVENÇÃO em
caráter amplo e genérico ao identificar suas possíveis fontes também
de forma a mais ampla e genérica. Tanto podem ser subvencionadores
as pessoas jurídicas de direito público como as pessoas jurídicas de
direito privado, e, até mesmo, as pessoas naturais. Diante dessa
amplitude atribuída às origens de onde podem provir as subvenções,
vislumbra-se, de forma clara, a inadequação dos conceitos constantes
da Lei no 4.320/64 que só seriam aplicáveis às pessoas
Fl. 429
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-011.650 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.721126/2013-80

jurídicas de direito público e mesmo apenas em relação à elaboração
dos orçamentos públicos. É de se concluir, pois, que o art. 44 da Lei no
4.506/64
utilizou, do Direito Financeiro, somente os seus títulos.
(...)
2.5 (...) SUBVENÇÃO PARA CUSTEIO ou SUBVENÇÃO PARA
OPERAÇÃO são expressões sinônimas. SUBVENÇÃO PARA
CUSTEIO é a transferência de recursos para uma pessoa jurídica com
a finalidade de auxiliá-la a fazer face ao seu conjunto de despesas.
SUBVENÇÃO PARA OPERAÇÃO é a transferência de recursos para
uma pessoa jurídica com a finalidade de auxiliá-la nas suas operações,
ou seja, na consecução de seus objetivos sociais. As operações da
pessoa jurídica, realizadas para que alcance a suas finalidades sociais,
provocam custos ou despesas que, talvez por serem superiores às
receitas por ela produzidas, requerem o auxílio de fora, representado
pelas Subvenções. O Custeio representa, portanto, em termos
monetários, o reflexo da operação desenvolvida pela empresa. Daí
porque julgamos as expressões como sinônimas.

(...)
28. Como visto, as subvenções correntes para custeio ou operação são as
transferências de recursos para uma pessoa jurídica com a finalidade de
auxiliá-la nas suas operações, no seu conjunto de despesas. Tais recursos não
possuem destinação específica, nem exigem qualquer contrapartida da pessoa
jurídica subvencionada, tendo natureza de receitas e sendo, em regra,
tributáveis.

Lei no 4.506, de 30 de novembro de 1964:
“Art. 44. Integram a receita bruta operacional:
I - O produto da venda dos bens e serviços nas transações ou
operações de conta própria;
II - O resultado auferido nas operações de conta alheia;
III - As recuperações ou devoluções de custos, deduções ou provisões;
IV - As subvenções correntes, para custeio ou operação, recebidas de
pessoas
jurídicas de direito público ou privado, ou de pessoas naturais.”

29. Assim, os valores recebidos pela consulente a título de “bônus
decorrentes da aquisição de veículos e autopeças da fábrica” concedidos
“após a completa perfectibilização do negócio” caracterizam verdadeiras
subvenções correntes para custeio, e representam, efetivamente, receitas
próprias das concessionárias, devendo, como tais, submeter-se à apuração da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, com base nas alíquotas
estabelecidas no art. 2o da Lei no 10.637, de 2002, e no art. 2o da Lei no
10.833, de 2003, respectivamente.

28.

Assim a Solução de Consulta foi ementada :

CONCESSIONÁRIAS DE VEÍCULOS. BÔNUS DECORRENTES DE
AQUISIÇÕES
REALIZADAS
JUNTO
A
MONTADORAS
DE
VEÍCULOS. NATUREZA JURÍDICA. SUBVENÇÃO PARA CUSTEIO.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO
DE
BONIFICAÇÃO
OU
RECEITA
FINANCEIRA.
Os valores pagos pelas montadoras às concessionárias de veículos a título de
bônus decorrentes de aquisições de veículos e autopeças realizadas por estas
junto àquelas caracterizam subvenção corrente para custeio das atividades
desenvolvidas pelas concessionárias de veículos, representando receitas
próprias das concessionárias de veículos.
Fl. 430
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-011.650 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.721126/2013-80

As receitas das concessionárias de veículos decorrentes do recebimento do
mencionado bônus, para fins de apuração da Cofins:
a) não constituem receitas financeiras;
b) não estão submetidas ao regime concentrado de cobrança da contribuição,
previsto no art. 1o da Lei no 10.485, de 2002, tendo em vista não decorrerem
da operação de venda de veículos pela concessionária, nem integrarem a
operação antecedente de compra de veículos realizada por esta; e
c) estão sujeitas ao regime de apuração (cumulativa ou não cumulativa) a que
está sujeita a pessoa jurídica beneficiária.
Dispositivos Legais: Lei no 10.485, de 2002, art. 1o, e art. 3o, § 2o, II; Lei
no 10.833, de 2003, art. 1o; Decreto no 3000, de 1999 (RIR/99), art. 373;
Lei no 4.506, de 30 de novembro de 1964.

29.

Ainda, no sentido de que os valores pagos a título de hold back são receitas
tributáveis pela Contribuição ao PIS/PASEP e pela COFINS, por integrarem o total das receitas
auferidas pelas concessionárias e não estarem inseridas nas hipóteses legais de exclusão da sua
base de cálculo, citamos os Acórdãos da CSRF nos 9303-004608, 9303-003810, 9303-003515,
9303-003486 e 9303-007848 e ainda o Acórdão no 3301-003438, desta 1a Turma Ordinária da 3
CA/ 3a SEJUL, de relatoria da I. Conselheira Semíramis de Oliveira Duro.

30.

Por derradeiro, citamos as seguintes decisões judiciais que corroboram o mesmo
entendimento ;

STJ - REsp 1.446.354/RS, 2a Turma, Rel. Min. Og Fernandes, DJe
10/09/2014:
PROCESSUAL E TRIBUTÁRIO. ART. 535 DO CPC. AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO. PIS. COFINS. BASE DE CÁLCULO. BONIFICAÇÃO
RECEBIDA POR CONCESSIONÁRIA DE VEÍCULOS PELA
AQUISIÇÃO E DESEMPENHO NA VENDA DE AUTOMÓVEIS. LEI
N. 10.485/02. BENEFÍCIO FISCAL.
INEXISTÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA E IMPOSSIBILIDADE DE
INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA.
ART. 150, § 6o, DA CF/88. ART. 111, I, DO CTN. CLÁUSULAS
CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ.
1. Não viola o art. 535, inciso II, do CPC, o acórdão que decide de
forma suficientemente fundamentada, não estando a Corte de origem
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e
dispositivos legais invocados pelas partes.
2. A sistemática de incidência monofásica das contribuições para o PIS
e da COFINS no início da cadeia produtiva, prevendo alíquota zero
nas operações posteriores (arts. 2o, § 2o, II, e 3o, § 2o, II, da Lei n.
10.485/02), não alcança as bonificações recebidas dos fabricantes e
importadores de veículos em razão da aquisição e consequente
desempenho da concessionária na implementação de estratégias
promocionais e venda dos automóveis.
3. A concessão de benefício fiscal é função atribuída pela Constituição
Federal ao legislador, que deve editar lei específica, nos termos do art.
150, § 6o. Razão que confere suporte ao art. 111 do CTN, dispositivo que
proíbe interpretação extensiva em matéria de exoneração fiscal.
4. A pretensão da recorrente, fundada na alegação de que as cláusulas do
contrato firmado com a fabricante não comprovam que o valor da
bonificação é calculado sobre o valor líquido da nota fiscal de venda dos
veículos, esbarra nos óbices contidos nas Súmulas 5 e 7 deste Tribunal
Superior, na medida em que, para se chegar ao raciocínio pretendido pela
sociedade empresária, em sentido contrário à conclusão a que chegou o
Tribunal de origem, necessário seria a interpretação de cláusulas contratuais e
Fl. 431
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3301-011.650 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.721126/2013-80

o revolvimento do conjunto fático-probatório.
5. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.

TRF4 – APELAÇÃO CÍVEL 5014845-14.2012.404.7200/SC
RELATOR – JORGE ANTONIO MAURIQUE
Data de julgamento – 23/10/2013 – PRIMEIRA TURMA
TRIBUTÁRIO. PIS/COFINS. BÔNUS SOBRE VENDAS. HOLD BACK.
Estão previstas nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, no seu art.1o, as
hipóteses de receitas que integram a base de cálculo da contribuição para o
PIS e da COFINS, não estando incluídos em tais dispositivos legais os bônus
sobre vendas e Hold Back, não se admitindo a extensão a essas verbas em
razão da interpretação restritiva e literal prevista no art.111, I, do CTN.
Mantida a sentença no que considera que os incentivos sobre vendas e os
hold backs são receitas que integram a base de cálculo da COFINS e da
contribuição par o PIS.

JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO

31.

A recorrente sustenta a improcedência de juros sobre a multa de ofício.

32.

Sobre o tema, o CARF já pacificou seu entendimento, ao emitir a Súmula
CARF No 108, assim redigida, com efeitos vinculantes :

Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
Conclusão

33.

Assim, nego provimento ao recurso voluntário.
É o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini

Fl. 432
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3301-011.650 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.721126/2013-80

Fl. 433
DF CARF MF
Documento nato-digital